Tribunal: STF
Processo: ARE 1561158
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal de Santa Catarina, o qual manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar que a parte autora exerceu atividade rural, na condição de segurada especial, no período de 1/5/1991 a 31/101991, determinando ao INSS a averbação do referido período, exceto para fins de carência, bem como a expedição das guias para indenização do período rural a partir de 01/11/1991 (01/01/1992 a 08/02/1995, de 10/06/1995 a 18/06/1996 e de 17/10/1996 a 31/12/1996), cuja averbação somente será realizada após a devida quitação de tais guias (Doc. 40).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 47), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, GERUSA ANACLETO aponta violação aos arts. 1º, III; 7º, caput; e 149, da CF/1988. 



    Alega, em síntese, que havendo o reconhecimento do período de atividade, o benefício deve ser concedido desde a DER, e não a partir do pagamento das guias de contribuições, uma vez que há uma demora do INSS em oportunizar o pagamento das contribuições em atraso, de modo que o segurado é prejudicado pela morosidade da autarquia e dos processos judiciais, postergando a data de início do benefício (Doc. 47).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que eventual ofensa à Constituição seria indireta e reflexa (Doc. 51).



    No Agravo, a parte agravante sustenta que houve ofensa direta à CF/88 (Doc. 52).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Na hipótese dos autos, o Juízo de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e da jurisprudência da Turma Recursal, decidiu que a data de início do benefício não pode retroagir à DER, em razão do efeito constitutivo da indenização, de modo que, enquanto não efetivado o pagamento, o segurando não perfaz os pressupostos legais para a concessão do benefício.



    Desse modo, a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como é preciso o reexame dos fatos e provas dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária. Incide, no caso, a Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.206.699 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019)



    Na mesma linha, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.455.321/SC, de minha relatoria, Dje de 21/9/2023; ARE 1.449.277/PR, de minha relatoria, DJe de 17/8/2023; e ARE 1.450.776/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/8/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), em desfavor da parte agravante.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente